Tribunal: TJDFT
Processo: 0748961-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de renovação de pesquisas de bens e ativos financeiros do executado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento da ausência de indícios de alteração da situação econômico-financeira do devedor, apesar do decurso de mais de dois anos desde a última diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos SISBAJUD e RENAJUD quando não demonstrada alteração da situação econômica do devedor, mas verificado o transcurso de lapso temporal considerável desde as últimas diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante admite a renovação de diligências nos sistemas de pesquisa patrimonial quando decorrido prazo razoável desde a última consulta ou quando existirem indícios de modificação da situação financeira do devedor.
4. A exigência de demonstração de alteração patrimonial não constitui requisito cumulativo, sendo suficiente, de forma alternativa, o decurso de lapso temporal apto a justificar a possibilidade de aquisição de novos bens pelo executado.
5. O transcurso de mais de 2 (dois) anos desde a realização das últimas pesquisas caracteriza prazo razoável para autorizar a renovação das diligências, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução.
6. A reiteração das pesquisas eletrônicas, inclusive com utilização da funcionalidade de repetição programada (teimosinha), mostra-se medida adequada para viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência, ainda que não demonstrada alteração na situação econômica do devedor.
2. O decurso de tempo suficiente constitui fundamento autônomo para a reiteração de consultas eletrônicas, em prestígio à efetividade da execução.